Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-47.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000309-47.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIVAN DA SILVA - CPF: 010.733.653-79 (APELANTE), MARIA JOSE IRIA DUTRA - CPF: 055.185.326-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
E § 1o, I DA LEI N 99.503/97) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DETRAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER.

Ao ser elaborada a sentença relativa ao condenado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto em razão da reincidência, não é possível em sede de recurso de Apelação Criminal, aplicar-se a detração da pena, com vistas a obter-se a extinção da punibilidade pelo seu cumprimento, pois, apesar do juiz de conhecimento em tese poder fazê-lo, no caso, seria inócuo, eis, que não influenciaria na escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Edivan da Silva
interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 meses
de
detenção
, bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos e à
suspensão
da validade de sua carteira de habilitação pelo prazo de
2 meses
(Id. 94375480).

Irresignado, ele almeja a reforma do
decisum
para que se aplique a
detração
referente ao período de
2 anos
em que ele esteve
cumprindo medida cautelar
de recolhimento noturno e, por conseguinte,
se declare extinta sua pena
privativa de liberdade pelo cumprimento (Id. 94375496).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna o
desprovimento
do apelo (Id. 94375499);
igualmente
em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue:

“Acusado condenado nas penas do art. 306, §1°, I, da Lei n° 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna que seja realizada a detração do tempo em que o apelante permaneceu em recolhimento noturno – Detração da pena – Art. 387, § 2.o, do CPP – Viabilidade apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando, o que não é o caso dos autos – Pelo desprovimento.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021